Tribunal: TJSP
Processo: 0065449-68.2011.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Apelação. Ação anulatória de lançamentos fiscais. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Exercício de 2009. Notificação de lançamento com todos os elementos delineadores do tributo. Inequívoca ciência do contribuinte a respeito da cobrança. Validade do ato. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta corte.

Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Lançamento por arbitramento

Ementa:
Apelação. Ação anulatória de lançamentos fiscais. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Exercício de 2009. Notificação de lançamento com todos os elementos delineadores do tributo. Inequívoca ciência do contribuinte a respeito da cobrança. Validade do ato. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta corte.

Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Lançamento por arbitramento com base em pauta fiscal. Admissibilidade. Não apresentação, pela autora, de documentos imprescindíveis à apuração da base de cálculo e do valor do tributo a ser recolhido aos cofres públicos. Presença dos pressupostos do lançamento por estimativa (artigo 148 do Código Tributário Nacional). Falta de prova a ilidir a presunção de legitimidade do ato administrativo. Excesso da base de cálculo não comprovado. Ônus da autora. Recurso provido.